Tribunal: STF
Processo: RMS 30856
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO INTERPOSTO PARA ADMITIR RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 



    2. No caso concreto, o mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça objetivava a reforma do acórdão proferido no Ag 1.269.430/GO, que negou provimento ao referido recurso diante da incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.